Tribunal: TJDFT
Processo: 0739080-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739080-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: EDSON NOGUEIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HOSPITAL LAGO SUL S/A e BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0701467-11.2022.8.07.0008 promovido em face de EDSON NOGUEIRA DE CARVALHO, acolheu impugnação do agravado pela impenhorabilidade de valores bloqueados de sua conta bancária por se tratar de proventos de aposentadoria. Alega o agravante que a decisão agravada violou o contraditório e a ampla defesa, pois não foi oportunizada manifestação sobre as alegações do agravado. Argumenta que há divergências entre os documentos apresentados, sugerindo possível cumulação de aposentadorias, e que não há comprovação de que a penhora compromete o mínimo existencial do devedor. O recurso sustenta que a jurisprudência do STJ e TJDFT admite a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria, desde que preservado o mínimo existencial. Defende que a penhora de 10% dos proventos é razoável e não compromete a subsistência do devedor, harmonizando o direito do credor à satisfação do crédito com a dignidade do executado. Requer, em tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, de modo a manter a penhora dos valores. No mérito, pede o provimento do recurso para afastar a impenhorabilidade na constrição havida na origem, mesmo que oriundos de aposentadoria. Preparo recolhido no ID 76232589. É o relatório. Decido. Consoante relatado, objetiva a presente irresignação recursal a reforma da decisão de ID origem 247241387, a qual acolheu a impugnação à penhora SISBAJUD ocorrida anteriormente (ID origem 245617858), ao argumento de que tal verba seria impenhorável por constituir aposentadoria do devedor e estaria protegida pela previsão do art. 833, IV, do CPC. Para tanto, vindica em sede liminar a concessão de efeito suspensivo para evitar o levantamento dos valores constritos na origem. Compulsando-se os autos originários, verifica-se que após a publicação da decisão de ID origem 247241387, houve por aquela serventia a confecção do respectivo alvará de levantamento (ID origem 247886538) e seu imediato levantamento em favor do agravado (ID origem 247888351) em 28/8/2025, tudo antes mesmo da interposição do presente recurso e sua comunicação naqueles autos (ID origem 249825309), ocorridas ambas em 12/9/2025. À toda evidência, a interposição de recurso que objetiva em tutela de urgência obstar o levantamento dos valores anteriormente constritos e, no mérito, afastar sua impenhorabilidade para que sejam destinados ao credor, constitui empreitada que não subsiste se tais valores já não mais se encontram indisponibilizados onde constritos (conta corrente do devedor) ou em conta vinculada ao processo judicial, na hipótese, em fase executiva. Inexorável que o levantamento dos valores ou, de qualquer modo, sua disponibilização ao devedor, como ocorrido na espécie, constitui situação fática que fulmina o interesse recursal em ver tais verbas mantidas bloqueadas e, ao final, liberadas ao credor. Dessa forma, o recurso não comporta conhecimento por se revelar imprestável à finalidade que o justifica, sendo certo que os debates propostos nas razões recursais poderão ser porventura elencados em eventuais novas constrições, de modo que terão espaço próprio de debate, não sendo, contudo, profícuo sua apreciação na presente sede recursal. Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator